Tribunal: TJSP
Processo: 1095127-12.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Cerceamento de Direito. Inocorrência. Contexto que não carecia da abertura da instrução. Prova da efetivação do negócio jurídico, que apesar de realizado de forma verbal, é documental.

Inépcia da inicial. Não verificação. Atendimento aos requisitos processuais.

Aquisição de quotas sociais. Participação societária não efetivada. Devolução do valor pago é medida de rigor, sob pena de

Ementa:
Cerceamento de Direito. Inocorrência. Contexto que não carecia da abertura da instrução. Prova da efetivação do negócio jurídico, que apesar de realizado de forma verbal, é documental.

Inépcia da inicial. Não verificação. Atendimento aos requisitos processuais.

Aquisição de quotas sociais. Participação societária não efetivada. Devolução do valor pago é medida de rigor, sob pena de enriquecimento sem causa.

Recurso desprovido.